Tribunal: TJDFT
Processo: 0701961-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA ELETRÔNICA DE BENS. SNIPER. INUTILIDADE. ESPECULAÇÃO.

1. O magistrado deve considerar os fatores que envolvem a viabilidade das diligências eletrônicas para consecução do fim pretendido.

2. O requerimento das diligências eletrônicas também deve se revestir de alguma plausibilidade de êxito, pois do contrário, é pretender transformar o juízo de execução em órgão meramente especulativo a serviço dos exequentes.

3. Inexistindo indicativo de que o executado seja proprietário de aeronave ou embarcações e já efetuadas as demais pesquisas patrimoniais há menos de um ano, conclui-se pela inutilidade da ferramenta SNIPER.

4.Negou-se provimento ao agravo de instrumento.